Tribunal: TCU
Processo: 019.545/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude de ocorrências detectadas na aplicação dos recursos do SUS repassados fundo a fundo, nos exercícios de 2010 e de 2014, à Secretaria Municipal de Saúde de Santo Dumont/MG.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão de ocorrências detectadas na aplicação dos recursos do SUS repassados fundo a fundo, nos exercícios de 2010 e de 2014, à Prefeitura Municipal de Santos Dumont/MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo, em parte, com os pareceres da SecexTCE e do MPTCU, com fundamento nos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alínea "b, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", e 219 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Francisco Dias e de Thais Gomes Moreira Bittar; 9.2. aplicar aos mencionados responsáveis multas individuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente da data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo fixado; 9.3. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias acima indicadas; 9.4. autorizar, desde já, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.